Tribunal: TJDFT
Processo: 0037060-57.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0037060-57.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRE LUIZ SILVA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16510421), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (certidão de ID 17635713). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16510421, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário (ID 9109299), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos (ID 9109296) considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9109309): AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR - VEÍCULO DE PASSEIO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE APREENSÃO DO VEÍCULO - NÃO-APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N.o 239/92 - RECURSO DESPROVIDO. I. O veículo de passeio não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo, sendo inaplicável ao caso o artigo 28 da Lei n.o 239/92, alterada pela Lei n.o 953/95. II. Por se tratar de veículo de passeio e não de transporte alternativo aplica-se à hipótese o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, havendo previsão de multa e medida administrativa de retenção e não de apreensão do veículo. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019